Tribunal: TJMT
Processo: 1042741-05.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042741-05.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO - CPF: 551.054.591-72 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURATÓRIA - DPVAT - LESÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - PRÉ-EXISTENTE - INOCORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Lesão pré-existente do membro inferior esquerdo indenizada anteriormente em grau máximo (autos nº 0047003-82.2011.811.0001 – 1º Juizado Cível da Capital), motivo pelo qual deve ser excluída, reformando-se a sentença de primeiro grau nesse particular.

O valor da indenização securitária correspondente a lesão no membro superior esquerdo é de R$ 4.725,00, que abatendo-se o valor pago administrativamente (R$ 1.687,50), resta o saldo de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos) a ser quitado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1042741-05.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO:

VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
visando sanar suposto vício de omissão constante do acórdão desta Câmara (Id. 24335492), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto em face de
VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO
.

Em suas razões de Id. 25867969, a embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que
a lesão pré-existente no membro inferior esquerdo da embargada já foi indenizado por sinistro anterior no valor de R$ 7.087,50, não havendo razão para nova indenização nesse processo, vez que o grau atestado é menor que o já recebido.

Com estes argumentos requer
“
que seja sanada a omissão apontada, para que seja julgado a parte da apelação que versa sobre a lesão pré-existente, reformando a r. sentença, para que se exclua da condenação a indenização referente ao membro inferior esquerdo, vez que o autor já recebeu indenização deste membro em sinistro anterior”
(sic).

Contraminuta apresentada sob o id. 25867969, onde a agravada rebate os termos dos embargos e pugna pela sua rejeição, alegando tratar-se de matéria devidamente analisada pela Câmara ao julgar o recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
visando sanar suposta omissão constante no v. acórdão de Id. 24335492, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE A MENOR - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO - COMPENSAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial.

É devida a compensação do valor pago administrativamente com o
quantum
fixado na sentença.”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

De início, entendo pertinente transcrever a parte que importa do voto condutor do acórdão embargado:

“(...) Conforme se extrai da perícia realizada nos autos (Id. 11615212), a autora apresenta decorrente do acidente, lesão no membro superior esquerdo no percentual de 50% e membro inferior esquerdo no percentual de 25%.

No que diz respeito à lesão no membro superior esquerdo, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser pago à segurada/apelada é de
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
(13.500,00 x 70% (membro superior) x 50% = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Sendo incontroverso nos autos que a autora recebeu a quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), na esfera administrativa, deve, pois, ser reformada a r. sentença para determinar a compensação do valor pago administrativamente, sendo devido a quantia de
R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Registra-se, que no tocante à lesão do membro inferior esquerdo fica devido o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

(...)”.

Compulsando os autos eletrônicos verifica-se que assiste razão à embargante, uma vez que o vício existente no acórdão embargado consiste na manutenção da condenação de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), concernente à indenização securitária relativa a lesão no membro inferior esquerdo da embargada.

Ressai que a situação posta deixou de ser avaliada por ocasião do julgamento da apelação e, sendo assim, importa destacar que essa lesão é considerada pré-existente (ocorrida no ano de 2011), inclusive indenizada outrora nos autos da ação
nº 0047003-82.2011.811.0001 do 1º Juizado Cível da Capital, o que não foi observado no acórdão embargado.

Logo, não há falar em
nova
indenização referente ao membro inferior esquerdo, até porque a recorrente se encontra com o mesmo grau de debilidade que possuía antes do segundo sinistro.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE NOVAS LESÕES OU DE AGRAVAMENTO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – ONUS DO AUTOR – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 333, I, do CPC/1973, não tendo a parte autora comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas, ônus que lhe incumbia, não há como responsabilizar a seguradora pelo pagamento da indenização securitária.

In casu, o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, inexistindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente e nem o surgimento de novas lesões, inexiste o dever de indenizar.
”
(Ap 122612/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VÍTIMA SOFREU ACIDENTE ANTERIOR AO PRESENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO COM GRAVIDADE DE 25% - LESÃO INDENIZADA POR ACORDO - A LESÃO DO ACIDENTE LITIGIOSO NÃO FOI AGRAVADA, PERMANECEU EM 25% - A DEBILIDADE PRÉVIA DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, inexistindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente e nem o surgimento de novas lesões, inexiste o dever de indenizar.
”
(N.U 1023272-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Diante disso, há vício a ser sanado no r. acórdão, de modo que se faz necessário rever a sentença de primeiro grau para excluir a condenação quanto à indenização referente ao membro inferior esquerdo da recorrida/embargada, uma vez que já a recebeu em sinistro anterior.

De outro canto, como bem explícito no julgado embargado, o valor atinente à indenização securitária do membro superior esquerdo é de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), contudo, pago administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resta apenas o remanescente de
R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
dar provimento
ao recurso de apelação, a fim de excluir da sentença a indenização concernente ao membro inferior esquerdo, uma vez que já recebida nos autos de nº 0047003-82.2011.811.0001 que tramitou perante o 1º Juizado Cível da Capital, mantendo-se a indenização relativa ao membro superior esquerdo, descontando-se dela o valor que foi pago administrativamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020